Tribunal: TJMT
Processo: 1018639-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018639-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Preferência, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (EMBARGANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (EMBARGADO), ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME

E M E N T A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE REJEITA A SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO EXEQUENDO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DO VALOR RELATIVO AO RATEIO DO CUSTO TOTAL DE TÉRMINO DA ÁREA EM COMUM DA SALA COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE – RECONHECIDA PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA NULIDADE DO ARESTO – ACOLHIMENTO – COLEGIADO JULGADOR COMPOSTO POR DESEMBARGADOR QUE HAVIA DECLARADO SUA SUSPEIÇÃO EM DECISÃO PRETÉRITA, NOS AUTOS DO RECURSO – NULIDADE EVIDENTE – NECESSÁRIO REJULGAMENTO DA CAUSA, MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DO JULGADOR DECLARADAMENTE SUSPEITO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

É de ser reconhecida a nulidade do aresto embargado se o colegiado julgador foi composto por Desembargador que, em decisão antecedente proferida nos autos do próprio recurso, havia reconhecido e declarado a suspeição, não podendo o seu voto convergente ser contabilizado para fins do §2º do art.941 do CPC/15, devendo o recurso ser levado novamente a julgamento, substituindo-se o julgador declaradamente suspeito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ÂNGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO
,

contra o v. acórdão de ID. n. 188462654 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto em face da decisão singular proferida no
cumprimento da sentença
n. 0029207-60.2008.8.11.0041, manejado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER
, para a execução da sentença proferida na
Ação de Reparação de Dano Moral
n. 0001954-44.2001.8.11.0041 e na respectiva
Reconvenção
, oposta pelo ora agravado, a qual rejeitou a nova
exceção de pré-executividade
manejada pela ora embargante.

Em suma, sustenta a agravante, ora embargante, que o aresto embargado incorrera em omissões e contradições, geradoras de nulidade do julgado, vez que
(i)
além de E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
já ter, outrora, reconhecido a sua suspeição para conhecer e julgar ação conexa a dos presentes autos, qual seja, o
Mandado de Segurança n. 1008809-76.2023.8.11.0000
, de maneira que não poderia ter presidido o julgamento do Agravo de Instrumento que deu origem ao aresto embargado, muito menos ter participado da votação,
(ii)
o patrono da agravante teria sido impedido de promover a adequada defesa oral, frustrando a ampla defesa e as garantias que lhe são conferidas pelo art.7º, inciso IX-A e X, e §2º, do EOAB e pelo art.937 do CPC/15 vez que o vídeo da sessão demonstraria que os membros julgadores não ouviram os argumentos do referido causídico, tendo partido diretamente para o voto da Relatora, chamando, logo na sequência, o próximo processo na pauta.

Sustenta, também, que o aresto embargado deixou de considerar fatos, motivos e argumentos processuais da parte agravante, em especial no tocante à ausência de título/documento lícito/legal a embasar a pretensão cristalizada na sentença exequenda, assim como no que diz respeito à pretensa desconsideração de que a exceção de pré-executividade é instituto de defesa cabível a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que verse sobre questões de ordem pública, que não demandem dilação probatória.

Argumenta que o aresto é contraditório por desprover o seu agravo a partir do reconhecimento de uma
coisa julgada
que, segundo alega, teria se constituído a partir da desconsideração de uma
coisa julgada
anterior, fazendo persistir a situação de o judiciário estar, supostamente, negando o próprio judiciário.

Defende que diante da ocorrência da coisa julgada emanada nos autos da
Ação Declaratória n. 449/1999
, imperiosa a aplicação do
efeito translativo
do recurso, de modo a ensejar a extinção do procedimento de cumprimento de sentença na origem, nos termos dos incisos IV e V do art.485 do CPC/15.

No mais, alega haver uma notória litigância de má-fé de parte do agravado que, mais uma vez, suscitou a questão já está devidamente julgada, inclusive em instâncias superiores, mediante apresentação de documento falso/anulado como suposta comprovação de seu direito, sobre o que o aresto também teria sido omisso.

Contrarrazões no ID. n. 189774179, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No entanto, embora as hipóteses legais de cabimento sejam restritas, admissíveis os embargos declaratórios para a suscitação de evidente nulidade do julgado, quando tratar-se da primeira oportunidade de o litigante prejudicado falar nos autos.

No caso, reavaliando o aresto sob a perspectiva da correção da turma julgadora formada, constata-se que, de fato, o aresto se revela omisso, por deixar de observar que o Exmo. Des.
Sebastião de Moraes Filho
não deveria ter composto a tríade de julgadores que apreciaram o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Isso porque, consoante se pode depreender do
despacho de ID. n. 180187675 dos presentes autos, distribuído o recurso de Agravo de Instrumento citado Desembargador, este reconheceu e declarou a sua suspeição para conhecer e julgar o recurso, determinando sua redistribuição a esta substituta legal. Vejamos:

“Vistos etc.

Nos moldes da manifestação proferido nos autos n. 1008809- 76.2023.8.11.0000, dou-me por suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 145, §1º, do CPC.

Encaminhe-se ao substituto legal.

Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.”

Logo, se o próprio Desembargador em questão se reconheceu suspeito, deixando a relatoria do recurso, também não deveria ter participado do julgamento como Vogal, haja vista que sua suspeição não desaparece.

Assim, ainda que o voto do outro vogal tenha acompanhado esta Relatora, o voto daquele vogal que já havia reconhecido sua suspeição, nos próprios autos, há de ser desconsiderado para fins do §2º do art.941 do CPC/15, evidenciando, assim, que tal nulidade somente pode ser sanada pela convocação de um vogal substituto do suspeito. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SUSPEIÇÃO DECLARADA POR DESEMBARGADOR VOGAL EM OUTROS PROCESSOS. ARGUIÇÃO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO. CONVOCAÇÃO DE JULGADOR PARA FUTURA COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM. DEMAIS MATÉRIAS DOS EMBARGOS. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS. Deve ser reconhecida a nulidade do julgamento do agravo interno pela arguição em primeira oportunidade de suspeição já declarada por Desembargador em outros autos referente à mesma parte, devendo ser convocado outro julgador para compor o quórum, incluindo-se novamente o agravo interno em pauta.
(TJ/MT - Seção de Direito Privado - N.U 1020070-09.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 15/06/2023, publ. no DJE 16/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – DESEMBARGADOR SUSPEITO QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO – SUSPEIÇÃO DECLARADA ANTERIORMENTE – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO. Havendo um dos membros da Câmara Julgadora declarado sua suspeição por motivo de foro íntimo, caso este participe do julgamento da lide, está configurada afronta ao princípio da imparcialidade, sendo medida impositiva o reconhecimento da nulidade do julgamento.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0030081-90.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 05/10/2016, publ. no DJE 10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO DECLARADO SUSPEITO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO APENAS EM SEDE DE EMBARGOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A ocorrência de suspeição por foro íntimo, declarada antecedente ao julgamento, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida mesmo após a sessão.
Considerando que a declaração de suspeição foi antecedente a prolação do voto, vedado estava a participação no julgamento, de modo que ocorre nulidade do acórdão
.” (ED 30793/2010, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2010, Publicado no DJE 10/05/2010) A declaração de suspeição de Magistrado por motivo de foro íntimo não possui o condão de anular os atos anteriores por ele praticados.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0138978-52.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 02/02/2016, publ. no DJE 12/02/2016)

Consequentemente, imperioso o reconhecimento da nulidade do aresto em razão de ter composto o quórum do colegiado participado do julgamento o desembargador que, em decisão antecedente proferida nos autos do mesmo recurso, reconheceu a suspeição para o conhecimento da causa, devendo o recurso ser levado novamente a julgamento, mediante a substituição do magistrado declaradamente suspeito por outro julgador.

No mais, ficam prejudicadas as demais arguições do aresto.

Forte nessas razões,
acolho os embargos
de declaração para reconhecer a nulidade do aresto embargado, devendo o recurso ser incluído em pauta para novo julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024